Tribunal: TJPA
Processo: 0800609-81.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800609-81.2023.8.14.0032

APELANTE: LEANDRO ARAUJO BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33,
caput,
DA LEI nº 11.343/06). REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INERENTE AO TIPO PENAL. NEUTRALIZAÇÃO. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA HABITUALIDADE DO TRÁFICO, GRAVIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. PRETENSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO PREJUDICADO. DE OFÍCIO DETERMINADA A ADEQUAÇÃO DO REGIME DA PENA COM O CUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800609-81.2023.8.14.0032

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: COMARCA DE MONTE ALEGRE-PA

APELANTE: LEANDRO ARAÚJO BARBOSA (Adv. Marcos Roberto da Cunha Nadalon - OAB/PA nº 16.235)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de Apelação Penal interposta por
Leandro Araújo Barbosa
(d.n. 26.05.1998), contra a r. sentença prolatada em 19.09.2023 pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre-Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e o condenou à pena de 06 (seis) anos reclusão em regime inicialmente semi-aberto e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

O Apelante foi denunciado pelo Ministério Público Estadual em 17.04.2023 (id 16500468) e em decisão de id 16500469 foi devidamente recebida pelo juízo
a quo.
Citado (id 16500475), apresentou resposta à acusação (id 16500478) e, após instrução processual regular, sobreveio a sentença condenatória estabelecendo a pena acima descrita (id 16500648).

Inconformada, a defesa apresentou a presente apelação (id 16500652) e, em seu bojo, pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento da atenuante referente à confissão e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima de dois terços.

Em contrarrazões o
Parquet
manifestou-se pela total improcedência (id 16500660).

Certidão de Trânsito em julgado para o Ministério Público em 06.10.2023 ( id 16500661).

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos em 16.10.2023 e, em seguida, encaminhado à Procuradora de Justiça

que, na

qualidade de
custos legis
,

manifestou-se pelo provimento parcial, apenas para reduzir a pena-base ao mínimo legal.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - EXCLUSÃO DOS VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS

Aduz a defesa que o apelante é primário e sem antecedentes criminais, sem falar que inexistem nos autos justificativas que autorizem o afastamento da pena do mínimo legal.

Adianto que assiste razão à defesa. Explico.

Vejamos o que dispôs a sentença guerreada a respeito do assunto:

Observo que o réu
NÃO
detém antecedentes Criminais. No mais, a culpablidade do réu se mostra inerente ao tipo penal. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito não pode ser apurado.
As circunstâncias do tipo extrapolam a razão da previsão legal em razão das circunstâncias flagrâncias, bem como a quantidade expressiva de droga apreendida, o que
levaram à conclusão de que não se tratava de traficante ocasional,
valoro, portanto, negativamente. Ademais, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais 40 trouxinhas de drogas), aliada a natureza nefasta desse tipo de entorpecente, enseja o agravamento da pena-base com a valoração negativa dos vetores quantidade e natureza da substância entorpecente, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006 .

A conduta teve graves consequências para a sociedade, consigno aqui o relato dos policiais militares que o bairro em que o réu atuava é de intenso tráfico o que gera grave consequências para a sociedade local.

O laudo toxicológico (id 16500476) comprova que foram apreendidos 48 (quarenta e oito) porções (trouxinhas) de substância entorpecentes conhecida vulgarmente por “maconha” que totalizaram 26,16g (vinte e seis gramas e cento e sessenta miligramas).

Nota-se que tanto a quantidade quanto a natureza da substância apreendida não são capazes de afastar a pena-base do mínimo legal, uma vez que a quantidade (26,16g) é inexpressiva e a maconha, dentre todas as drogas, é a que mais possui propriedades de menor potencial ofensivo, de forma que não verifico elementos concretos e idôneos capazes de ultrapassar o tipo penal, razão pela qual neutralizo a circunstância judicial negativada.

Quanto ao vetor “consequências do crime”, entendo que a justificativa utilizada é genérica e inerente ao tipo penal, haja vista o alto poder destrutivo do tráfico de drogas em si, o que já é observado pela pena em abstrato, motivo pelo qual também neutralizo e redimensiono a pena-base ao patamar mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão.

Da aplicação da atenuante da confissão

Requer o reconhecimento da confissão e a sua aplicação enquanto atenuante da pena.

Entendo que neste ponto melhor sorte não lhe assiste.

Primeiro porque tal reconhecimento já foi devidamente acolhido em primeira instância, restando, portanto, prejudicado. No que diz respeito ao cálculo, sua aplicação encontra óbice na Súmula 231/STJ, haja vista que a pena já está em seu patamar mínimo.

Portanto, rejeito o pleito e considerando que na 3ª fase não há causas de aumento e diminuição de pena, torno-a definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão.

DA INCIDÊNCIA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 - TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa aduz que o objetivo do referido instituto é abrandar a reprimenda do traficante eventual, sem grande envolvimento com o mundo criminoso, beneficiando aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, deste modo a sentença não teria justificado de forma correta tal afastamento, razão pela qual pleiteia sua reforma para que seja concedido ao apelante a referida causa de diminuição de pena, por se tratar de pessoa primária, de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.

Observe-se que mais uma vez não assiste razão à defesa.

Conforme expressamente previsto no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343 /2006, somente será beneficiado com a causa de diminuição o agente que for
primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e nem integre organização criminosa
.

Segundo consta da sentença recorrida:

A análise dos autos se verifica que o acusado

não faz jus a sobredita causa de diminuição de pena, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do denunciado, a habitualidade e a de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de prova de que ele se encontra envolvido com tráfico de drogas.

Dessa forma, tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do réu o que indica a habitualidade na prática do tráfico de drogas.

Da análise detida do caderno processual, destaco que não há nenhuma comprovação de que o apelante possua ocupação lícita. Tal condição ainda é confirmada e potencializada pela Certidão de Antecedentes Criminais (id 16500346) que em nada lhe é favorável, demonstrando ainda sua habitualidade no crime em questão, conforme destacado em sentença e retirando-lhe qualquer chance de benefício pela redutora em questão.

Abaixo, destaco julgado que reflete o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ESTATUTO DO DESARMAMENTO - ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDADA (ART. 16 LEI 10.826/03)- COMPROVADA MATERIALIDADE E AUTORIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - NÃO CABIMENTO - Confirmada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, independente do núcleo do tipo praticado, a condenação é medida que se impõe - Se o réu possui arma de fogo com marca e número de série suprimidos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incorre nas sanções do art. 16 da Lei n. 10.826/03 - Não cabe o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei 11.343/06) se demonstrado que o réu se dedica a atividades criminosas. Inquéritos policiais e ações penais em curso não servem para caracterizar a reincidência, mas podem afastar a aplicação da figura do tráfico privilegiado. A quantidade, variedade e natureza das drogas podem servir para que o magistrado reconheça que o acusado se dedica a atividades criminosas e afastara o benefício do tráfico privilegiado (precedentes do STJ). (TJ-MG - APR: 10105210040884001 Governador Valadares, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AFASTADA – COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES COM HABITUALIDADE – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRETENSÃO DE RECRUDESCIMENTO DE REGIME – REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA – RÉU TÉCNICAMENTE PRIMÁRIO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PENA INFERIOR A OITO ANOS – REGIME FIXADO MANTIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser afastada a redutora do tráfico privilegiado quando as circunstâncias aferidas no caso concreto, em especial a comercialização de entorpecentes com habitualidade, demonstram, indubitavelmente, a dedicação do apelado ao tráfico de entorpecentes. E, ainda, nos termos da jurisprudência do STJ, a existência de inquéritos e ações penais em andamento, embora não maculem os antecedentes criminais do acusado, por expressa disposição da Súmula nº 444 do STJ, constituem fundamento válido a evidenciar a dedicação a atividades criminosas apta a obstar a concessão da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado. Sendo o réu primário e a reprimenda corporal superior a 04 (quatro) anos de reclusão e inferior a 8 (oito), bem como ausente circunstância judicial desfavorável, o regime inicial semiaberto revela-se impositivo à prevenção e reprovação da conduta, nos termos do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal. Em parte com o parecer, recurso ministerial parcialmente provido. (TJ-MS - APR: 00003909620218120042 MS 0000390-96.2021.8.12.0042, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 09/12/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/12/2021)

Arrematando o entendimento jurisprudencial acima, em parecer ministerial a Procuradoria de Justiça assim enfatiza:

Entretanto, não é possível aplicar a fração redutora, uma vez que o réu registra anotações criminais, conforme certidão de antecedentes sob ID. 16500346, sendo motivo suficiente para afastar o §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Pelos motivos acima expostos, entendo que o apelante não reúne os requisitos para a concessão da redutora, razão pela qual rejeito o pleito.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, a defesa pleiteia seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem,
além da apelação não ser via própria para postular o direito de recorrer em liberdade, some-se ainda o fato de o feito já se encontrar em fase de julgamento do recurso de apelação, portanto, prejudicado o pedido defensivo de apelar em liberdade.

Todavia, considerando o regime fixado na sentença, de ofício, vislumbro incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença penal, fazendo-se imprescindível que haja a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução determinado no édito condenatório, a fim de harmonizá-la com as condições do regime prisional imposto, sob pena de estar impondo ao condenado ora apelante modo de execução mais gravoso que aquele fixado na sentença.

Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para
reduzir a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e determino, de ofício,
que seja procedida compatibilização entre a
medida cautelar e o regime semi-aberto
.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/08/2024